Tribunal: TJDFT
Processo: 0709221-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA No 880 DO STJ. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE DEMORA OU RECUSA PARA A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INÉRCIA DO SINDICATO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. TEMA No 1253 DO STJ. JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DISTINGUISHING. INAPLICABILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Rejulgamento de apelação cível, para reapreciação da controvérsia à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.253, em atenção ao disposto nos artigos 1.040 e 1.041, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o Tema no 1253, do Superior Tribunal de Justiça, é aplicável ao caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ firmou posicionamento no sentido de que o termo inicial da prescrição deve ser postergado quando a identificação do valor devido, mediante liquidação, dependa da apresentação de documentos pelo executado (Tema no 880), o que não é a hipótese dos autos, porquanto a sentença que constituiu o título executivo coletivo deixou de ser executada integralmente por inércia do sindicato em promover a liquidação dos valores atrasados no tempo e modo oportunos, e, não, por ausência ou demora na apresentação de documentos pelo devedor/executado.
4. No caso concreto, a execução coletiva promovida pelo legitimado extraordinário não foi extinta em razão do reconhecimento de prescrição intercorrente, mas, sim, da prescrição da própria pretensão executória, situação diversa (distinguishing) que inviabiliza a aplicação do Tema no 1.253, do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 85, §§2o e 11o; 487, inciso II; 1.040 e 1.041.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1964660, 0709708-41.2022.8.07.0018, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025. STJ, Tema no 880; Tema no 1.253; AgRg no AgRg no REsp n. 1.301.935/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/10/2018.